Tribunal: CARF
Processo: 10680.016040/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016040/2005-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.174 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JOSÉ MOREIRA HORTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
AÇÃO
TRABALHISTA.
INFORMAÇÃO
DE
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL RECEBIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
VALOR BRUTO.
O rendimento tributável recebido pelo contribuinte em processo trabalhista
deve ser informado na Declaração de Ajuste Anual pelo valor bruto e o IRRF,
deve ser informado no campo próprio a isso destinado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam efetivadas as alterações na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do exercício 2003, ano-calendário 2002, nos termos Informação Fiscal
de fls. 69 a 71.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
Contra José Moreira Horta, CPF 000.114.526-68, foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 2 a 4, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2003,
ano-calendário 2002, apresentando como resultado inexistência de saldo de imposto a
pagar ou a restituir.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016040/2005-38
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016040/2005-38

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 17 a 19, entre os quais foram alterados os seguintes valores:
rendimentos tributáveis de R$ 20.471,00 para R$ 0,00 e imposto de renda retido na
fonte de R$ 6.943,71 para R$ 0,00. Consta da descrição dos fatos que a alteração se deu
em razão de o contribuinte ter auferido prêmio em dinheiro obtido em loteria, sujeito à
tributação exclusiva na fonte.
Cientificado em 22/10/2005 (Aviso de Recebimento, AR à fl. 21), em 23/11/2005, o
contribuinte apresenta a impugnação de fl. 1, instruída com os documentos de fls. 7 a 8,
argumentando, em síntese, que recebeu o valor declarado em decorrência de ação
trabalhista movida contra a Caixa Econômica Federal, conforme documentos que junta
aos autos.
O lançamento foi julgado procedente pela DRJ/BHE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Ratifica-se o lançamento com base na documentação constante dos autos.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão por correspondência postada aos 02/06/09 (fls. 28), aos
22/06/09, o recorrente apresentou recurso voluntário instruído com documentos visando
demonstrar o pagamento do IR retido na fonte em decorrência do recebimento de valor
decorrente de ação trabalhista movida contra a Caixa Econômica Federal.
Não houve contrarrazões.
Vindo os autos a este conselho para apreciação e julgamento do recurso, este
colegiado houve por bem converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem se
manifestasse acerca dos aludidos documentos e elaborasse manifestação fiscal, dado que
poderiam corroborar a existência de impostos a restituir.
Prestadas as informações solicitadas, os autos retornaram a este tribunal para que
seja dado seguimento ao julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Como relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão que
julgou improcedente impugnação apresentada contra lançamento de IRPF que reduziu o imposto
de renda a restituir de R$ 6.391,59 para zero. O fundamento dessa alteração seria o fato de que o
contribuinte teria auferido prêmio em dinheiro obtido em loteria, sujeito à tributação exclusiva
na fonte.
A DRJ/BHE manteve o lançamento, argumentando que
...para o ano-calendário em questão, foi apresentada à Receita Federal do Brasil pela
Caixa Econômica Federal Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
informando tão-somente para o interessado o pagamento de "prêmios obtidos em
concursos e sorteios" em janeiro de 2002 no valor de R$3.853,37, com retenção na fonte
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016040/2005-38

do imposto no valor de R$1.156,01, f1.24. O referido rendimento está sujeito à
tributação exclusiva na fonte, não integrando a declaração de ajuste anual.
O contribuinte alega que recebeu, em decorrência de ação trabalhista, da Caixa
Econômica Federal o valor de R$20.471,00, com retenção na fonte de R$ R$6.943,71.
Para comprovação apresentou os documentos às fls. 6 a 8.
A carta da Associação dos Economiários Aposentados de Minas Gerais, a carta do
escritório de advocacia e o demonstrativo apresentado não são hábeis para a
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do imposto de renda retido na
fonte. Tais documentos sequer fazem menção ao número do processo judicial. No caso,
deveria ser juntada aos autos cópia de folhas do processo trabalhista nas quais
constassem demonstrativo dos valores pagos aos reclamantes, com o respectivo imposto
retido, relatório de atualização dos débitos trabalhistas, autorização do Juiz para crédito
na conta bancária.
Em seu recurso voluntário, o recorrente anexou os documentos que foram
sugeridos na decisão recorrida pelo julgador de primeira instância para comprovar o efetivo
recebimento do valor declarado em ação trabalhista movida contra a Caixa Econômica Federal
(fls. 30/62), tendo esse colegiado, como dito, convertido o julgamento em diligência para sua
apreciação pela autoridade de origem de modo a verificar se, eventualmente, haveria ou não
imposto a restituir por parte do recorrente.
Na Informação Fiscal de fls. 69/71, esclarece a autoridade de origem, em síntese,
que:
1. Em atendimento à solicitação de diligência do recorrente José Moreira Horta
referente recurso voluntário do contribuinte interposto em face de decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra lançamento de IRPF que reduziu o valor
do imposto de renda a restituir na declaração de R$ 6.391,59 para zero no exercício de
2003 prestamos os seguintes informações:
2. No exercício de 2003 o contribuinte declarou o valor de R$ 20.471,00 como
rendimentos tributáveis com o correspondente valor de R$ 6.943,71 relativo ao IRRF,
valores esses que foram glosados pela fiscalização, o que gerou nenhum valor de
imposto de renda a pagar ou a restituir, conforme consta na Notificação de Lançamento
às fls. 03 à 05 do processo. O motivo da glosa foi o fato de que os rendimentos bem
como o respectivo IR terem sido considerados como rendimentos decorrentes de prêmio
obtido em loteria, os quais são considerados como rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva na fonte.
3. Em sua defesa o contribuinte alega que os rendimentos declarados se referem a um
processo trabalhista no qual foi pleiteado o restabelecimento do auxílio alimentação
pago pela Caixa Econômica Federal e que foi suprimido após a sua aposentadoria,
embora fosse habitualmente concedido, mesmo após as jubilações.
4. Comprovando o alegado pelo contribuinte foi apresentada declaração da Caixa
Econômica Federal (contida às fls. 30 ) datada de 10/06/2009 assinada pelo Sr. Mércio
Soares Coelho, gerente de representação RERHU/BH-Caixa informando que o Sr. José
Moreira Horta recebeu no ano-base 2002 o valor bruto tributável de R$ 27.530,90 com
retenção de imposto de renda no valor de R$ 7.147,92 decorrente da reclamatória
trabalhista 13/0213/97.
5. Apresentou também Darf de recolhimento do imposto de renda no valor de R$
27.707,02, recolhido em 10/07/2002 (fls. 31), o qual engloba, não só o valor descontado
do contribuinte de R$ 7.147,92 como também o valor descontado dos demais
reclamantes do processo trabalhista, os quais estão discriminados às fls. 32.
6. Às fls. 33 consta a autorização para depósitos emitida pela Caixa Econômica Federal,
datada de 01/07/2002 contendo o valor líquido de R$ 20.423,51 para o contribuinte e às
fls. 34 consta o demonstrativo de atualização de valores do processo trabalhista. Além
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.174 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016040/2005-38

de ter apresentado também a petição inicial do processo (fls. 54 a 63) e também a ata de
audiência (fls. 50 a 53).
7. Pelo exposto, conclui-se que os rendimentos declarados pelo contribuinte realmente
são rendimentos tributáveis pois são decorrentes do recebimento de um processo
trabalhista. Embora conste em DIRF às fls. 25 a informação do valor de R$ 3.853,37 e
IRRF de R$1.156,01, código de receita 0916 - prêmios obtidos em concursos e sorteios,
estes valores não foram declarados pelo contribuinte como tributáveis o que pode ser
comprovado pela cópia da declaração contida às fls. 18 e 19.
8. Porém, mesmo assistindo razão ao contribuinte em informar o rendimento do
processo trabalhista como tributável, o valor foi informado, incorretamente, pelo valor
líquido, deduzindo o valor do imposto de renda e como o mesmo tem campo próprio
para ser informado o valor foi assim, deduzido em duplicidade. O rendimento deve ser
informado pelo valor bruto (R$ 27.530,90) e o IRRF de R$ 7.147,92 informado no
campo próprio, conforme consta na declaração da CEF às fls. 30 e também no
demonstrativo de atualização de valores às fls. 34.
9. Assim sendo a declaração do contribuinte teria a seguinte alteração:

Portanto, verifica-se que o recorrente tem razão no que diz respeito à natureza da
verba declarada, qual seja, valor recebido em decorrência de ação trabalhista, devendo ser
procedidas às alterações na DAA do recorrente do período, conforme Informação Fiscal acima
reproduzida.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido dar provimento parcial ao recurso
voluntário, devendo ser efetivadas as alterações na DAA do recorrente do período autuado,
conforme quadro constante da Informação Fiscal de fls. 69/71.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital